Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026076-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO - CPF: 781.951.011-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Z2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.357.399/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA SOBRE A IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – PENHORA ADVINDA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1026076-95.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
161127171)
, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pela ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

A parte embargante defende a ocorrência de vício no acórdão, sob o argumento de que e
m primeira instância o douto Magistrado efetuou a penhora/bloqueio de valores da sua conta corrente, todavia, afirma que os valores bloqueados são de natureza salarial, portanto, impenhoráveis.

Diz que em sede de agravo de instrumento esta Turma manteve a decisão proferida pelo juízo de piso, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do CPC.

Argumenta que foram anexados aos autos documentos que comprovam a origem dos valores bloqueados, que eram provenientes da restituição do Imposto de Renda decorrentes da remuneração (salário da embargante).

Discorre que sobre o tema objeto do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1812780, decidiu sobre a impenhorabilidade de saldos inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta corrente ou cadernetas de poupança.

Reforça que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, restando comprovado que a penhora é totalmente incabível e ilegítima, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com atribuição do efeito infringente, para sanar as omissões e contradições acima apontadas, em relação aos fatos e documentos existentes nos autos, bem como prequestionar as matérias ventiladas, para que após análise, a ora embargante possa ter acesso aos Tribunais Superiores (Id.

163017168).

A parte embargada ofertou as contrarrazões no id.
164310155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA SOBRE A IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – PENHORA ADVINDA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos, a não merecer qualquer reparo a decisão atacada.”

Diversamente do aventado pela embargante, o
decisum
hostilizado não padece de quaisquer vícios.

Nesse passo, tenho que o acórdão bem analisou a insurgência recursal da embargante, conforme de verifica de parte do julgado que ora transcrevo:

“(...) Inconformada com os contornos da decisão agravada, a recorrente alega que “o valor bloqueado em sua conta corrente é oriundo de seus proventos, bem como decorrentes desse, como é o caso da restituição de imposto de renda e, assim o sendo, é protegido pela nossa legislação vigente, que por considerá-lo de natureza alimentar, declara-o impenhorável” (sic).

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833 do Código de Processo Civil, apresenta rol de bens impenhoráveis, dispondo em seu inciso IV, o seguinte teor: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovada que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que não é utilizada para suprimento das necessidades, razão pela qual a penhora não irá comprometer o mínimo existencial da executada.

(...)

Ressalte-se que a parte executada requereu o imediato desbloqueio da quantia, sendo tal pleito indeferido pelo juízo primevo, assinalando que “tem-se que, efetivamente, os documentos trazidos não demonstram que os valores não poderiam ser penhorados, ou seja, não se pode constatar que as afirmações de que os valores bloqueados sejam decorrentes salários” (sic).

Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, subsiste a hipótese para penhora, incumbindo à parte executada demonstrar a impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial, o que, de fato, não restou comprovado no caso dos autos.

Desta forma, não demonstrado a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como não evidenciado perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo, agiu com acerto o togado singular ao proferir a decisão agravada, que indeferiu pedido para liberação de valor bloqueado em conta bancária da executada/agravante no importe de R$10.885,32 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). (...)”

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023